Tribunal: TJPA
Processo: 0812726-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812726-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 217-A, DO CPB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO. CRIME HEDIONDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”
. Assim,
ante a ausência de
regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fo
i
propost
a
a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:
1-
Ausência de vagas no regime semiaberto;
2-
Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

2. Da leitura atenta da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
),
observei que

f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:
a) não pertencer a facção criminosa;
b) não se tratar de crime hediondo
; c) não for reincidente contumaz.

3.
Não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois o agravado responde a crime hediondo, afasta-se a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMEN
TO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao agravado.

Consta dos autos que o apenado foi
condenado à pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, em regime inicial semiaberto
.

Aduz que
o cumprimento da reprimenda inaugurou em 14/04/2023 e o advogado do apenado requereu a concessão do regime “semiaberto harmonizado” no dia 06/07/2023, tendo o Magistrado
a quo
deferido o pedido do ora agravado.

Nas
razões do recurso

(ID 15556876)
, o Ministério Público alega que
“Os presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos devidamente indicados na legislação vigente, como a possibilidade de sair todos os dias do estabelecimento prisional, durante o horário de expediente, retornando somente para dormir, não sendo vislumbrado nenhum prejuízo para seus direitos fundamentais. Ao contrário, a prática da atividade laborativa tem grande impacto na reinserção do executado na sociedade e também contribui diretamente na diminuição da pena restante a cumprir, servindo de estímulo para os apenados
”.

Esclarece que “
A nota técnica, ao criar a hipótese de concessão do monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto esbarra na proibição de inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a materialização do princípio da legalidade. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações, penalidades ou benefícios não previstos em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal.”

Afirma que “
se essa fosse a vontade do legislador ordinário, o benefício do trabalho externo teria sido incluído na reforma legislativa que incluiu o monitoramento na Lei de Execução Penal, o que não ocorreu até a presente data.”

Aduz que “
o Ministério Público entende que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no que tange às hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, incorreu em flagrante ilegalidade, devendo ser excluída/inaplicada/revogada a sugestão descrita no “item b” do artigo 3º (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo).”

Entende que “
é consolidado o entendimento de que nota técnica é desprovida de aptidão normativa que cause efeitos concretos, tratando-se, em verdade, de mera interpretação da lei pré-existente para auxiliar o órgão respectivo”
.

Expõe que “
no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (20/04/2023), a capacidade da construção é para receber 369 (trezentos e sessenta e nove) internos e a efetiva ocupação está em 330 (trezentos e trinta), ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica.”

Frisa que “a harmonização apenas poderia ser aplicada se o apenado não pertencer à facção criminosa, não tiver sido condenado por crime hediondo e não for reincidente contumaz.”. E que, “o pedido de semiaberto harmonizado não deveria ter sido concedido, uma vez que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, não preenchendo, dessa forma, o critério objetivo.”

Dessa maneira, requer “seja reconhecida a ILEGALIDADE da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema. No mérito, que seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como foi condenado pela prática de crime hediondo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.”

Em
contrarrazões (ID 15556876)
, a defesa do agravado, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 10.08.2023, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo
interposto, a fim de que a decisão agravada seja reformada, nos termos da fundamentação despendida.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu
o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, eis que se trata de preso com regime beneficiado pelo trabalho externo.

Ressalto que agravado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, do CPB, em regime semiaberto.

É cediço que a
Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário
, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”
.

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1-
Ausência de vagas no regime semiaberto

2-
Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura atenta da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
),
observei que

f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Dessa maneira, vejo que o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo, art. 217-A, do CPB, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

Constatado que, no caso em apreço, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois o agravado responde a crime hediondo, afasta-se a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Impende destacar, também, que em sede de execução penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117, da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça, neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício.
A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. I
n casu,
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809558-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE
: ACOLHIDO.

1. de acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP.

2. Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz;

3. Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990.

4. Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (
TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809870-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Ressalto, ainda, que na Comarca de Santarém/PA, a superlotação do regime semiaberto na unidade prisional não é uma realidade, não sendo impositiva a manutenção do semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
DOU

PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado, R. DA S. M., conforme fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023